Tribunal: TJES
Processo: 5040780-83.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040780-83.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULVANEIDE JESUS DOS REIS PEREIRA e outros
RECORRIDO: NOBERTO DE OLIVEIRA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5040780-83.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: JULVANEIDE JESUS DOS REIS PEREIRA e EDVALDO FERREIRA PEREIRA

RECORRIDO: NOBERTO DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JULVANEIDE JESUS DOS REIS PEREIRA e EDVALDO FERREIRA PEREIRA em face da sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Indenização por Danos Morais movida contra NOBERTO DE OLIVEIRA SILVA. Na origem, os Autores pleiteiam compensação pecuniária por supostas ofensas à honra, alegando que o Réu os teria qualificado publicamente como "caloteiros" e "devedores" após desentendimentos relacionados a um contrato de permuta de imóveis e a realização de uma obra.

A decisão recorrida, proferida pelo 8º Juizado Especial Cível da Capital, reconheceu de ofício a incompetência do juízo para processar e julgar a causa. O magistrado sentenciante fundamentou a extinção no artigo 8º da Lei nº 9.099/95, ao considerar o Réu, ora Recorrido, processualmente incapaz por ter sido diagnosticado com transtornos psiquiátricos crônicos e ser beneficiário de aposentadoria por incapacidade permanente concedida pelo INSS, conforme laudos médicos juntados aos autos.

Irresignados, os Recorrentes sustentam a nulidade da sentença e o regular prosseguimento do feito. Argumentam, em síntese, que a incapacidade laborativa, de natureza previdenciária, não se confunde com a incapacidade para os atos da vida civil, a qual demandaria procedimento judicial de interdição, inexistente no caso. Aduzem que o Recorrido pratica regularmente atos da vida civil, como a formalização de negócios jurídicos e o ajuizamento de ações, sendo inclusive curador de sua esposa, o que afastaria a presunção de incapacidade. Pugnam, ao final, pela anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para a devida instrução processual.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se em verificar a correção da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, ao reconhecer a incapacidade processual do Recorrido para figurar como parte no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

O Juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão no artigo 8º da Lei nº 9.099/95, que veda ao incapaz a possibilidade de ser parte no microssistema dos Juizados. A conclusão pela incapacidade do Recorrido baseou-se em seu diagnóstico de distúrbios psiquiátricos e na sua condição de aposentado por incapacidade permanente, atestada em laudo pericial do INSS (ID 13267567 – pág. 8).

Com a devida vênia ao entendimento do juízo sentenciante, a sentença merece ser anulada.

A incapacidade para fins previdenciários e a incapacidade para os atos da vida civil são institutos distintos, com finalidades e critérios de aferição próprios. A primeira, analisada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, refere-se exclusivamente à inaptidão do segurado para o exercício de atividade laboral que lhe garanta a subsistência. A segunda, regida pelo Código Civil, diz respeito à aptidão de a pessoa exercer, por si só, os direitos e deveres na ordem civil.

O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) promoveu uma profunda reestruturação no regime das incapacidades, estabelecendo a capacidade civil como regra e a sua restrição como medida excepcional. O artigo 6º da referida lei é taxativo ao dispor que "a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa". De igual modo, o artigo 84 assegura à pessoa com deficiência "o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas".

Dessa forma,
o simples diagnóstico de uma patologia, ainda que de natureza psiquiátrica, não acarreta a presunção automática de incapacidade civil
. A restrição ao exercício de atos da vida civil depende de procedimento judicial específico de curatela, no qual, após cognição exauriente, pode-se nomear um curador para assistir ou representar o indivíduo, nos limites da sentença, conforme artigos 1.767 e seguintes do Código Civil e 85 do Estatuto da Pessoa com Deficiência.

No caso, não há nos autos notícia de que o Recorrido tenha sido judicialmente interditado. Ao contrário, os elementos processuais indicam o exercício autônomo de seus direitos. Conforme alegado no recurso e não controvertido em contrarrazões, o
Recorrido
ajuizou ação anulatória sem qualquer assistência (Processo nº 5002600-61.2025.8.08.0024) e
figura como curador de sua esposa
, atos patentemente incompatíveis com a suposta incapacidade.

Portanto, a extinção do processo se mostra prematura.

Afastada a incompetência, e considerando que o feito foi extinto antes da fase de instrução,
havendo controvérsia fática e requerimento de produção de prova oral por ambas as partes, a causa não se encontra madura para julgamento de mérito por esta Turma Recursal
, nos termos do artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil. Impõe-se, assim, o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença (ID 13267578) e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao 8º Juizado Especial Cível da Comarca da Capital, a fim de que o feito tenha seu regular prosseguimento, com a devida instrução processual.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)